Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-67.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Atraso na entrega da unidade de um ano. Prazo de tolerância de até 180 dias. Validade. Súmula no 164 TJSP. Tema decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0023203-35.2016.8.26.0000. Expedição de habite-se. Irrelevância. Disponibilização física da unidade autônoma que deve ser considerada para constatação do cumprimento da obrigação pela construtora. Escassez de mão

Ementa:
APELAÇÃO. Atraso na entrega da unidade de um ano. Prazo de tolerância de até 180 dias. Validade. Súmula no 164 TJSP. Tema decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0023203-35.2016.8.26.0000. Expedição de habite-se. Irrelevância. Disponibilização física da unidade autônoma que deve ser considerada para constatação do cumprimento da obrigação pela construtora. Escassez de mão de obra que não configura excludente de responsabilidade civil. Súmula no 161 TJSP. Mora verificada. Resolução por culpa da construtora. Lucros Cessantes. Cabimento. Presunção do prejuízo. Súmula no 162 deste Tribunal. Base de cálculo que o valor atualizado do contrato. Matéria decidida nos autos do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Compatibilidade do pleito indenizatório com a resolução do negócio. Obrigatoriedade de retornar a parte não culpada para o estado anterior ao da negociação que não afasta o direito de ser indenizada pela inexecução do contrato pela parte contrária. Sentença reformada tão somente para substituir a condenação aos lucros cessantes de R$ 1.800,00 ao mês para 0,5% sobre o valor do contrato. Recurso parcialmente provido.